Tribunal: TJDFT
Processo: 0007688-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA NÃO VERIFICADA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. TRÁFICO EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A quantidade e diversidade de drogas encontradas com o réu, capaz de gerar 145 porções de cocaína, 186 porções de maconha e 13 porções de haxixe, somada ao fato de também ser encontrado com balança de precisão, facas e tesouras com resquícios de entorpecentes, demonstram, materialmente, o tráfico de drogas.

2. A palavra dos policiais, responsáveis pelo flagrante, quando em sintonia com as demais provas, é elemento concreto a embasar o decreto condenatório.

3. Recurso conhecido e desprovido.